Tribunal: CARF
Processo: 11080.901073/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA. FRETE.
Geram direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas os bens adquiridos para revenda, abarcando o valor do frete pago pelo contribuinte nessa aquisição, mas desde que tal valor esteja incluído na nota fiscal de aquisição, não alcançando, entretanto, o serviço de transporte prestado, de forma autônoma, por transportador domiciliado no País.
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. GASTOS COM ALUGUEL DE PRÉDIOS. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas os gastos com aluguéis de prédios utilizados para armazenagem, na compra/importação, de grãos destinados à revenda, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições. (Súmula CARF no 188)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
AUTOS DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo os autos de infração sido lavrados por autoridade competente, devidamente fundamentados e com observância do amplo direito de defesa, afasta-se a alegação de nulidade do lançamento de ofício.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CRÉDITO UTILIZADO EM RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO. ABATIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de créditos utilizados em pedidos de ressarcimento e/ou em declarações de compensação, tratados em outros processos administrativos, eles não podem ser considerados para abater os débitos apurados em auditoria fiscal.
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
Somente podem ser objeto de ressarcimento/compensação os créditos relacionados a operações no Mercado Interno Não Tributado e na Exportação, uma vez que, em relação às operações no Mercado Interno Tributado, os créditos correspondentes somente podem ser utilizados para o desconto dos débitos devidos no período na apuração escritural das contribuições, salvo se houver diferença de alíquota entre a importação e a revenda no mercado interno.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
11080.901073/2012-36
ACÓRDÃO
3201-012.280 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERRA MORENA CORRETORA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO
OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-
se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da
lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA.
FRETE.
Geram direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas
os bens adquiridos para revenda, abarcando o valor do frete pago pelo
contribuinte nessa aquisição, mas desde que tal valor esteja incluído na
nota fiscal de aquisição, não alcançando, entretanto, o serviço de
transporte prestado, de forma autônoma, por transportador domiciliado
no País.
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. GASTOS COM ALUGUEL DE PRÉDIOS.
POSSIBILIDADE.
Geram direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas
os gastos com aluguéis de prédios utilizados para armazenagem, na
compra/importação, de grãos destinados à revenda, observados os demais
requisitos da lei.
CRÉDITO.
FRETE.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
NÃO
TRIBUTADOS.
POSSIBILIDADE.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.280 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901073/2012-36
2
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
(Súmula CARF no 188)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
AUTOS DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo os autos de infração sido lavrados por autoridade competente,
devidamente fundamentados e com observância do amplo direito de
defesa, afasta-se a alegação de nulidade do lançamento de ofício.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CRÉDITO UTILIZADO EM RESSARCIMENTO OU
COMPENSAÇÃO. ABATIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de créditos utilizados em pedidos de ressarcimento e/ou em
declarações
de
compensação,
tratados
em
outros
processos
administrativos, eles não podem ser considerados para abater os débitos
apurados em auditoria fiscal.
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
Somente podem ser objeto de ressarcimento/compensação os créditos
relacionados a operações no Mercado Interno Não Tributado e na
Exportação, uma vez que, em relação às operações no Mercado Interno
Tributado, os créditos correspondentes somente podem ser utilizados para
o desconto dos débitos devidos no período na apuração escritural das
contribuições, salvo se houver diferença de alíquota entre a importação e a
revenda no mercado interno.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos
seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, para reverter as glosas de créditos relativos a (i.1)
bens e serviços adquiridos, devidamente tributados pelas contribuições, e utilizados como
insumos na prestação de serviços, sendo que, que somente podem ser objeto de
ressarcimento/compensação os créditos relacionados a operações no Mercado Interno Não
Tributado e na Exportação, uma vez que, em relação às operações no Mercado Interno Tributado,
os créditos correspondentes somente podem ser utilizados para o desconto dos débitos devidos
no período na apuração escritural das contribuições, salvo se houver diferença de alíquota entre a
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.280 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901073/2012-36
3
importação e a revenda no mercado interno, (i.2) despesas com serviços de fretes na aquisição de
insumos não onerados pelas contribuições não cumulativas, desde que tais serviços, registrados
de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados
pelas referidas contribuições, (i.3) frete pago na aquisição de bens para revenda incluído na nota
fiscal de aquisição, e (i.4) gastos com aluguéis de prédios utilizados para armazenagem, na
compra/importação, de grãos destinados à revenda, observados os demais requisitos da lei,
mesmo se tratando de bem não sujeito à tributação; e (ii) por voto de qualidade, para manter a
glosa de créditos relativos aos fretes na aquisição de bens adquiridos para revenda não incluídos
nas notas fiscais de aquisição, vencidos, nesse item, os conselheiros Flávia Sales Campos Vale,
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow e Fabiana Francisco de Miranda, que revertiam a glosa. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-012.263, de 31 de janeiro de 2025, prolatado no julgamento do processo
11080.901058/2012-98, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar,
Flávia Sales Campos Vale, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto), Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow,
Fabiana Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente a conselheira Bárbara
Cristina de Oliveira Pialarissi, substituída pelo conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que tratou do Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa.
Em seguida, por meio de Resolução, a turma julgadora converteu o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem, para que a autoridade fiscal juntasse,
nestes autos, cópia do Relatório produzido no cumprimento da diligência no âmbito do processo
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.280 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901073/2012-36
4
de no 11080.728406/2012-76, o que veio a ser efetivado na sequência, com manifestação do
Recorrente acerca da medida.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, atende os demais requisitos de
admissibilidade e dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de
origem, em que se reconheceu apenas parte do direito creditório pleiteado,
relativo à Cofins não cumulativa – Mercado Interno Não Tributado e Exportação,
bem como se homologou apenas parcialmente a compensação, até o limite do
crédito deferido.
Como bem apontado pelo Recorrente, o presente processo é vinculado ao
processo no 11080.728406/2012-76, no qual se controverte sobre os autos de
infração das contribuições decorrentes de glosas de créditos da não
cumulatividade, abrangendo o período de apuração destes autos, razão pela qual
se reproduz, na sequência, a decisão ali tomada acerca do direito creditório
pleiteado, nos termos solicitados pelo próprio Recorrente.
Por outro lado, deve-se destacar que a reversão de glosas de créditos adotada no
processo dos autos de infração somente impactará este processo nas hipóteses
de créditos relacionados a operações no Mercado Interno Não Tributado e na
Exportação, uma vez que, em relação às operações no Mercado Interno
Tributado, os créditos correspondentes somente podem ser utilizados para o
desconto dos débitos devidos no período na apuração escritural das
contribuições, não podendo, portanto, ser objeto de ressarcimento/compensação.
Reproduz-se, portanto, o voto exarado no processo no 11080.728406/2012-76:
Segundo a fiscalização, a empresa autuada atua na aquisição e comercialização de
produtos agrícolas, tais como trigo, alpiste, arroz, feijão lentilha, dentre, sendo que
parte da receita auferida se submete à alíquota zero das contribuições, outra parte
é normalmente tributada nas vendas no mercado interno e parte do faturamento
provém de vendas para o exterior.
O Recorrente, por seu turno, aduz que atua no ramo de comercialização,
importação, exportação de produtos agrícolas, prestação de serviços na condição
de Operadora Portuária, prestação de serviços de armazenagem, carga e descarga
de produtos, inclusive com beneficiamento para posterior comercialização.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.280 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901073/2012-36
5
Consta da Alteração Contratual registrada em 30/01/2012, que a empresa tem
como objeto social (i) a comercialização de produtos em geral, (ii) a exploração por
conta própria do ramo de transporte de cargas via terrestre, fluvial e lacustre, (iii)
navegação fluvial, marítima e de apoio portuário, (iv) corretagem de produtos
agrícolas em geral, (v) importação e exportação de produtos em geral, (vi)
armazenagem de cereais em geral, por conta própria e de terceiros, (vii) operadora
portuária, (viii) carga e descarga de embarcações, trens e caminhões, (ix)
participação em outras sociedades, nas quais tenha interesses comerciais ou
simples investimento, (x) industrialização e/ou beneficiamento de grãos em geral,
(xi) industrialização de adubos e fertilizantes, (xii) comércio de adubos e
fertilizantes, corretivos e insumos agrícolas em geral, (xiii) importação de produtos
destinados à alimentação animal e (xiv) locação de equipamentos.
Segundo o Recorrente, as atividades por ele desenvolvidas, inclusive a prestação de
serviços de Operador Portuário, exigem sua presença nos principais portos do sul
do Brasil, com sofisticada e complexa infraestrutura de equipamentos e com
exigência de grande capacidade de armazenagem, na maioria terceirizada,
mediante o pagamento de aluguel.
Aduz, também, “que os processos de importação e comercialização de produtos
que opera, tanto em nome próprio como os de terceiros (em que atua apenas
como Operadora Portuária), são acompanhados por rigorosos procedimentos de
fiscalização e análise por parte das autoridades fiscalizadoras brasileiras,
especialmente do Ministério da Agricultura, por se tratar de produtos de origem
agrícola e por estes se destinarem, principalmente, à alimentação humana”,
exigindo “constantes e rigorosos serviços de expurgo e limpeza nos locais de
armazenagem, assim como nos meios de transporte, inclusive com uso de agentes
químicos apropriados, com vistas a impedir a proliferação de roedores, ácaros,
insetos, fungos e outros microrganismos capazes de deteriorar os produtos,
condenando-os, em casos extremos, à imprestabilidade para o consumo humano
ou mesmo animal.”
Feitas essas considerações, passa-se à análise do Recurso Voluntário.
I. Nulidade dos autos de infração.
O Recorrente alega que a fiscalização, no procedimento de lançamento de ofício,
corroborado pela Delegacia de Julgamento (DRJ), ignorou (i) que a empresa
também atua na prestação de serviços, (ii) que a receita bruta por serviços
auferidos pela empresa não é beneficiada por alíquota zero, (iii) que o art. 17 da Lei
no 11.033/2004 autoriza a manutenção dos créditos vinculados a operações de
venda com alíquota zero, bem como (iv) não externou a fundamentação das glosas
de créditos, mesmo tendo à sua disposição todas as informações necessárias à
apuração, presentes nos documentos de fls. 195 a 225, razão pela qual devia-se
reconhecer a nulidade dos autos de infração por cerceamento do direito de defesa.
De pronto, deve-se ressaltar que a simples contrariedade do Recorrente em relação
às constatações da fiscalização não acarreta, por si só, a nulidade do procedimento,
uma vez que a ele se encontra assegurada e em exercício a plena defesa por meio
do processo administrativo fiscal, tendo a autuação sido formalizada por
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.280 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901073/2012-36
6
autoridade competente para tal, em consonância com o art. 59 do Decreto no
70.235/1972.1
Além disso, constam dos autos todas as informações em que se baseou a
fiscalização para proceder à autuação, abrangendo os valores apurados, a base de
cálculo, os acréscimos legais aplicados, o enquadramento legal e planilhas com
identificação dos resultados da auditoria, tudo em conformidade com o art. 142 do
Código Tributário Nacional (CTN),2 encontrando-se o Recorrente discutindo neste
processo, de forma plena e com respeito ao devido processo legal, a referida
apuração, razão pela qual não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício que
possa inquinar de nulidade o procedimento.
II. Crédito. Prestação de Serviços.
O Recorrente alega que “os gastos não foram avaliados sob a ótica de custos da
atividade de prestação de serviços, pois a autuação ignorou totalmente a existência
desta atividade, razão pela qual considerou que todos os custos arrolados eram
vinculados a mercadorias adquiridas para revenda, estas, na maior parte do
período, sujeitas à alíquota zero.”
Ele se contrapõe à seguinte conclusão da fiscalização: “13. Importante ainda
ressaltar que estas despesas não estão relacionadas diretamente à fabricação ou
produção de produtos destinados à venda, não podendo, portanto, ser
consideradas insumos, uma vez que o contribuinte em questão sequer industrializa
produtos, apenas compra e revende.”
Esse entendimento do Recorrente encontra respaldo no inciso II do art. 3o das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003,3 em que se prevê que o desconto de créditos
abrange, também, os insumos (bens ou serviços) aplicados na prestação de
serviços, tendo sido em razão dessa constatação que a turma julgadora converteu
o julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a fiscalização
esclarecesse essa questão.
Realizada a diligência, a fiscalização assim se pronunciou:
(...) os créditos vinculados às receitas com revendas de mercadorias NÃO
TRIBUTADAS no mercado interno correspondem a aproximadamente 90%
do total de créditos apurados pelo contribuinte no período fiscalizado.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
3 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em
relação a: (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao
pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03
e 87.04 da Tipi;

Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.280 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901073/2012-36
7
Embora o contribuinte tenha receitas como operador portuário ou
prestador de serviços essas receitas na maioria dos meses objetos de
fiscalização não ultrapassam 10% das receitas apuradas, porém o
contribuinte quer fazer crer que a fiscalização teria ignorado o fato de que a
empresa aufere receitas como operador portuário ou prestador de serviços
e que as glosas teriam ocorrido sem considerar essa atividade o que não é
verdade pois foram aceitos diversos créditos sobre essas atividades em
especial créditos com energia elétrica, aluguéis de prédios e e/ou
maquinas e equipamentos, sobre bens do ativo imobilizado com base no
valor de aquisição assim como encargos de amortização de edificações e
benfeitorias tudo conforme especificado pelo contribuinte na Dacon.
Diante disso é importante esclarecer que as glosas de créditos atingiram
principalmente despesas com “serviços utilizados como insumos” em
especial custos vinculados à aquisição de produtos adquiridos pelo
contribuinte para revenda tais como fretes de aquisição de produtos em
especial trigo, sendo que a venda de trigo foi a maior receita auferida pelo
contribuinte durante o período fiscalizado, e conforme explicado tanto no
relatório de ação fiscal com na decisão de Primeiro Grau proferida pela
DRJ/RECIFE não há o que se falar em bens e serviços utilizados como
insumos em relação a produtos que são simplesmente revendidos, não
cabendo portanto qualquer crédito a este respeito. Não se ignorou,
entretanto, que muitos contribuintes preenchiam errado a Dacon e
colocavam indevidamente despesas integrantes do custo de aquisição de
produtos adquiridos de terceiros cujos créditos eram legítimos, desde que
estes produtos fossem tributados pelo Pis e Cofins e utilizados na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, nas linhas de
Serviços utilizados como insumos, como se verifica no presente processo,
pois as despesas com fretes de aquisição de produtos não tributados como
trigo, arroz e ervilha foram indevidamente anotadas pelo contribuinte na
linha de serviços utilizados como insumos da Dacon quando na realidade
deveriam estar na linha de Bens Adquiridos para Revenda por fazer parte do
custo de aquisição dos mesmos, tal erro por si só não levaria a glosa destes
créditos entretanto além desse erro de preenchimento da Dacon constatou-
se que estes serviços vinculados a aquisição de trigo referem-se a aquisição
de produtos não tributados pelo Pis e Cofins, sendo que o produto sequer
é industrializado pela empresa e sim revendido não havendo portanto o
que se falar em insumos e por esse motivo o crédito foi glosado, pois
referem-se a parcelas integrantes do custo de aquisição de bem para
revenda não tributado.
Importante ainda ressaltar que no período fiscalizado a revenda de produtos
não tributados representava praticamente 90% das receitas auferidas pelo
contribuinte que somada as revendas de produtos tributados chegam na
maioria dos meses a ultrapassar 90% do total de receitas auferidas pela
empresa. Com relação as receitas oriundas de operações diversas das
operações comerciais como receitas com armazenagem para terceiros e
operação portuária são inferiores a 10% total de receitas na maioria dos
meses auditados.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.280 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901073/2012-36
8
Não obstante isso o contribuinte em suas Dacons não relacionou nenhum
crédito como sendo exclusivo das atividades de prestação de serviços uma
vez que todos os créditos apurados possuem parcelas vinculadas às
receitas não tributadas no mercado interno e de exportação nos meses em
que ocorreram operações de exportação obviamente.
Como a decisão de primeiro grau da DRJ/RECIFE abordou muito bem a
questão do aproveitamento de créditos sobre bens e serviços utilizados
como insumos à luz do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018
que embora inexistisse na época da ação fiscal, que foi baseada em
conceitos previstos nas Instruções Normativas SRF 247 e 404 vigentes à
época, fica claro que as glosas ainda assim seriam suportadas pelo
entendimento expressado no referido Parecer Normativo em função da
atividade desenvolvida pela empresa ser meramente comercial e os
produtos adquiridos para revenda principalmente o trigo não gerarem
direito a créditos de Pis e Cofins. (...)
Importante deixar registrado que dentre as despesas glosadas pela
fiscalização
encontram-se
despesas
com
transporte
interno
de
mercadorias, e despesas de armazenagem destes produtos o que ainda
hoje é vedado pelo Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018 por
se tratar de produtos acabados e não produtos em elaboração e terem
natureza diversa das despesas com armazenagem e fretes nas operações
de vendas essas integralmente aceitas pela fiscalização durante a auditoria
fiscal.
Não menos relevante é o fato de que as despesas que o contribuinte alega
serem vinculadas a prestação de serviços foram rateadas na Dacon com
vinculadas também a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de
Exportação, o que leva a crer que as mesmas não são vinculadas
exclusivamente as receitas de prestação de serviço como quer fazer crer o
contribuinte, uma vez que tais créditos foram classificados em parte como
vinculados a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e inclusive
constaram de pedidos de ressarcimento transmitidos pelo contribuinte e a
analisados na mesma ação fiscal, ora se estas despesas fossem unicamente
vinculadas à prestação de serviços os créditos não poderiam constar de
Pedidos de Ressarcimento uma vez que as receitas de Prestação de
Serviços auferidas pela autuada são tributadas pelo Pis e Cofins, portanto,
durante a auditoria constatou-se que a despesa descrita como Serviços de
Supervisão e Controle não são enquadráveis no conceito de insumos
vinculados a revenda de bens e/ou vinculadas a receitas de prestação de
serviços por não se enquadrarem no conceito de serviços utilizados como
insumos previsto nas INs 247 e 404 vigentes à época que foi realizada a
auditoria. Observa-se ainda que conforme Dacon apresentada pelo
contribuinte essa despesa foi rateada entre os três tipos de receitas
auferidas no período fiscalizado (Tributada, Não Tributada no Mercado
Interno e Receita de exportação) o que leva a crer que eram créditos não
exclusivos das receitas de prestação de serviços, o mesmo vale para
Limpeza de Armazéns, Expurgo, serviços de armazenagem de diversos
produtos como Trigo, Lentilha, Ervilha, Feijão Branco entre outros onde o
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.280 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901073/2012-36
9
contribuinte não especifica se esses produtos eram de sua propriedade e
foram armazenados para revenda ou pertenciam a terceiros e foram
armazenados na forma de prestação de serviço de armazenagem, porém
em nenhum dos dois casos as INs 247 e 404 autorizavam o creditamento
destas despesas por esse motivo foi realizada a glosa.
Apesar de alegar que a atividade de prestação de serviços foi ignorada pela
fiscalização o contribuinte omite o fato de que estas receitas correspondem
a uma parcela ínfima das suas receitas totais (menos de 10% no período
fiscalizado) e que quase a totalidade dos valores glosados dizem respeito a
custos vinculados à aquisição de produtos sujeitos à alíquota zero das
contribuições para o Pis e a Cofins principalmente trigo que era
simplesmente revendido, e ainda que o contribuinte tivesse custos
adicionais nessas operações o creditamento era vedado pela legislação fato
que se manteve inclusive com o advento do Parecer Normativo Cosit no
05/2018 elaborado com base no RESP 1.221.170/PR que atualmente serve
de baliza para as análises de créditos de Pis e Cofins.
(...)
Desse modo, as despesas de fretes com o transporte de bens sujeitos à
alíquota zero não são passíveis de creditamento, em conformidade com o
inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, que impede o cálculo
do crédito se não houve o pagamento da contribuição do bem adquirido.
Fretes sobre movimentação interna e fretes após o desembaraço, entre o
porto de Rio Grande e Porto Alegre, também não se caracterizam como
insumos ou fretes na operação de venda, não fazendo o Contribuinte jus
ao crédito não cumulativo.
Portanto, devem ser mantidas as glosas dos créditos apurados sobre os
fretes em questão.
Por outro lado, inexiste previsão para aproveitamento de créditos
apurados sobre despesas com armazenagem incorridas na aquisição de
produtos. O art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.833, de 2003, contempla a
possibilidade de a pessoa jurídica utilizar créditos de armazenagem na
operação de venda, o que foi integralmente aceito pela fiscalização durante
a ação fiscal, uma vez que estas despesas são relacionadas em linhas
específicas da Dacon sobre as quais sequer incidiram glosas.
Diante da clara e evidente vedação legal ao aproveitamento destes créditos
em relação as operações comerciais de revenda a empresa passou a alegar
que estas despesas dizem respeito a prestação de serviços na condição de
operador portuário omitindo o fato de que estas receitas correspondem a
uma parcela muito pequena (menos de 10%) do seu faturamento no
período fiscalizado sendo que os documentos entregues no curso da
fiscalização e os Dacons transmitidos pelo próprio contribuinte em período
anterior a ação fiscal e próximo a ocorrência das operações informaram que
a maior parte destas despesas eram vinculadas a operações comerciais não
tributadas pelo Pis e Cofins inclusive com diversos pedidos de ressarcimento
destes créditos, ficando uma parcela inferior a 10% desses créditos como
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.280 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901073/2012-36
10
vinculados a receitas de prestação de serviços na qualidade de operador
portuário, e mesmo assim a fiscalização aceitou todos os créditos
vinculados a ambas as operações, comercial e de prestação de serviço
como operador portuário, quando permitido pela legislação vigente à
época.
CONCLUSÃO
Portanto fica esclarecido ao órgão julgador nos termos solicitados pela no
3201-003.204 – 3a Seção de Julgamento/ 2a Câmara/ 1a Turma Ordinária
que as glosas descritas no item 1 do Relatório de Ação Fiscal abrangem
despesas incorridas tanto na condição de empresa comercial como de
prestadora de serviços sendo que a grande maioria dos valores glosados
dizem respeito a custos na aquisição de produtos destinados a revenda
sobre os quais a legislação veda o creditamento, aproveita-se para
esclarecer que as glosas sobre despesas com atividades de prestação de
serviços foram ínfimas e que a grande maioria das despesas com prestação
de serviços de operador portuário foram aceitas pela fiscalização em
especial, aluguéis de maquinas, equipamentos e edificações, amortizações
de benfeitorias, energia elétrica, combustíveis entre outras, porém como o
contribuinte também realiza a importação e revenda de mercadorias deve-
se considerar que estas despesas dizem respeito também a atividade
comercial da empresa conforme pode ser observado nas Dacons
preenchidas pelo próprio contribuinte, e caso prevaleça o entendimento de
que uma ou outra glosa deva ser revertida em função da atividade
desenvolvida pela autuada de prestação de serviços deve ser excluída a
parcela das despesas vinculadas as operações com revenda, devendo ser
considerada apenas a parte vinculada as operações tributadas conforme
Dacons apresentadas pelo contribuinte. Não obstante isso e tendo em vista
que o presente relatório deverá ser juntado também aos processos de
Ressarcimento de Créditos de Pis e Cofins conforme a Resolução 3201-
003.169, de 25 de agosto de 2021, prolatada no julgamento do processo
11080.901068/2012-23, paradigma ao qual todos os demais processos de
ressarcimento estão vinculados é importante esclarecer que o eventual
reconhecimento de créditos vinculados a Receitas Tributadas auferidas
pelo contribuinte na condição de Operador portuário, pelo órgão julgador,
não tem nenhum efeito sobre os processos de ressarcimento uma vez que
estes créditos possuem vedação legal de serem utilizados em pedidos de
ressarcimento e/ou compensação por serem vinculados a Receitas
Tributadas auferidas no mercado interno servido apenas e tão somente
para desconto da contribuição apurada no período devendo, portanto,
abater os valores lançados através dos Autos de Infração de Pis e Cofins.
Constata-se também que as receitas de prestação de serviços, embora
relevantes, correspondem a menos de 10% das receitas totais da empresa
na maioria dos meses sendo que a revenda de bens corresponde ao
restante, o que explica o fato de quase a totalidade das glosas terem sido
operadas sobre as operações comerciais da empresa.
Em última análise o contribuinte busca convencer o órgão julgador de que
as despesas glosadas dizem respeito somente a atividades de prestação de
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.280 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901073/2012-36
11
serviço o que não corresponde à realidade dos autos uma vez que estas
despesas são comuns, ou pelo menos o contribuinte assim as classificou em
seus demonstrativos e nas Dacons entregues no período, às atividades
comerciais da empresa que representam cerca de 90% das receitas
auferidas no período fiscalizado e para corroborar com esta afirmação
constatou-se ainda que parte destes créditos foram incluídos pelo
contribuinte em pedidos de ressarcimento e/ou compensação de créditos
vinculados unicamente a receitas não tributadas oriundas exclusivamente
da atividade comercial da empresa o que sequer seria possível caso tais
créditos fossem vinculados exclusivamente a atividade de operador
portuário desenvolvida pela autuada. (g.n.)
Do excerto do relatório de diligência supra, bem como dos documentos juntados
aos autos durante a ação fiscal, extraem-se as seguintes conclusões:
a) no relatório de diligência, a fiscalização passa a fazer alusão a créditos
relacionados à atividade de prestação de serviços desempenhada pelo
Recorrente, diferentemente do que ocorrera na autuação, quando a glosa
de créditos se amparou apenas na não aplicação dos insumos na fabricação
de bens destinados à venda;
b) o fato de a prestação de serviços corresponder a apenas 10% das
atividades do Recorrente, como alega o agente fiscal diligenciador, não
justifica, por si só, que ela possa ser ignorada, devendo o crédito a que
possa fazer jus o contribuinte ser reconhecido nos termos da norma jurídica,
independentemente de sua extensão;
c) nas planilhas apresentadas pelo Recorrente durante a ação fiscal,
constam receitas de vendas de serviços (fls. 26 a 38), em valores relevantes;
d) na planilha presente às fls. 39 a 87, também apresentada durante a
auditoria, constam dispêndios com fretes sobre vendas, serviços prestados
para pessoas jurídicas, dentre outros;
e) na planilha de fls. 90 a 143, constam informações relativas a despesas
com armazenagem, fretes nas compras e fretes nas vendas;
f) em outros documentos apresentados pelo Recorrente à fiscalização,
consta que, na ocasião, foram entregues os arquivos digitais das notas
fiscais, bem documentos comprobatórios de aluguéis de máquinas e
equipamentos, despesas de conservação, locação de imóveis, planilhas
diferenciando os bens utilizados como insumos em relação aos bens
destinados à revenda, planilhas discriminando os dispêndios com
armazenagem e frete em operações de vendas etc. (fls. 160 a 169).
Nota-se que a questão probatória não foi óbice à análise empreendida pela
fiscalização, tendo a auditoria se orientado pela interpretação então dada ao
conceito de insumo, tendo restringido o trabalho fiscal aos bens e serviços
utilizados como insumos na fabricação de bens destinados à venda, inexistindo nos
autos de infração qualquer alusão a bens e serviços utilizados como insumos na
prestação de serviços.
Concorda-se com a fiscalização quando ela diz que o desconto de créditos na
aquisição de insumos (bens ou serviços) não alcança os bens apenas revendidos,
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.280 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901073/2012-36
12
mas alcança, sim, os insumos aplicados na prestação de serviços, razão pela qual
deve ser reconhecido o direito a crédito na aquisição de bens e serviços aplicados
na prestação de serviços a terceiros, como, no dizer da fiscalização, “armazenagem
para terceiros e operação portuária”, “transporte interno de mercadorias”,
“serviços de supervisão e controle”, “limpeza de armazéns, expurgo, serviços de
armazenagem de diversos produtos”, “fretes após o desembaraço”, “produtos
químicos”, dentre outros.
Caso não seja possível discriminar, com base nas notas fiscais, na escrita fiscal e nos
demais documentos apresentados, os bens e serviços adquiridos, devidamente
tributados, e utilizados como insumos na prestação de serviços, dos bens e serviços
utilizados na revenda de mercadorias, a apropriação de créditos deverá se dar com
base no critério da proporcionalidade das diferentes receitas, estas que, conforme
apontado acima, se encontram identificadas pelo Recorrente de forma apartada
(receitas de revenda, receitas de prestação de serviços etc.).
Por outro lado, deve-se ressaltar que somente podem ser objeto de
ressarcimento/compensação os créditos relacionados a operações no Mercado
Interno Não Tributado e na Exportação, uma vez que, em relação às operações no
Mercado Interno Tributado, os créditos correspondentes somente podem ser
utilizados para o desconto dos débitos devidos no período na apuração escritural
das contribuições, salvo se houver diferença de alíquota entre a importação e a
revenda no mercado interno.
Outro ponto a demandar decisão nesta instância se refere aos bens e serviços
sujeitos à alíquota zero utilizados como insumos na prestação de serviços, pois,
tratando-se de frete, o direito ao desconto de crédito encontra-se assegurado pela
súmula CARF no 188, verbis:
Súmula CARF no 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados
de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Nesse sentido, vota-se por dar parcial provimento ao recurso para reverter as
glosas de créditos relativamente aos seguintes itens: (i) bens e serviços adquiridos,
devidamente tributados pelas contribuições, e utilizados como insumos na
prestação de serviços, sendo que, somente podem ser objeto de
ressarcimento/compensação os créditos relacionados a operações no Mercado
Interno Não Tributado e na Exportação, uma vez que, em relação às operações no
Mercado Interno Tributado, os créditos correspondentes somente podem ser
utilizados para o desconto dos débitos devidos no período na apuração escritural
das contribuições, e (ii) despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos
não onerados pelas contribuições não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
II. Crédito. Atividade comercial.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.280 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901073/2012-36
13
O Recorrente alega que todos os gastos que são expressamente mencionados no
art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002, bem como no art. 15, I, da
Lei no 10.865/2004, são suscetíveis a gerar créditos de PIS/Cofins, ainda que se
tratando da hipótese de aquisições de bens para revenda prevista no inciso I do art.
3o das leis da não cumulatividade, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (g.n.)
No mesmo sentido, tem-se o art. 15 da Lei no 10.865/2004, verbis:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis no s 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 200 3, poderão
descontar crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em
relação às importações sujeitas ao pagamento das contribuições de que
trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses:
I - bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços
e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda, inclusive combustível e lubrificantes; (g.n.)
Verifica-se dos dispositivos supra que, tratando-se de revenda, as leis autorizam o
desconto de créditos somente em relação aos bens adquiridos, sendo que, no caso
de prestação de serviços ou de produção, os créditos decorrem dos insumos (bens
e/ou serviços) aplicados na atividade, não havendo, a princípio, razão ao
Recorrente neste item, pois, além do custo dos bens adquiridos, seja no mercado
interno ou via importação, ele pretende se creditar, também, em relação a “gastos
com descarga, frete, limpeza de armazéns portuários (entenda-se inclusive a
necessária e exigida dedetização rotineira), os expurgos, os serviços de supervisão
e controle do manuseio e armazenamento dos grãos, os gastos com classificação,
pesagem e movimentação interna (dentro do porto de desembarque), os serviços
marítimos, os serviços de classificação e vistoria de embarcações etc.”
Dentre tais gastos, somente o frete pode ser considerado custo do bem adquirido
para revenda, mas desde que incluído na nota fiscal de aquisição, excetuando-se,
portanto, o serviço de transporte prestado, de forma autônoma, por transportador
domiciliado no País.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.280 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901073/2012-36
14
Tal entendimento encontra-se em consonância com as seguintes decisões desta
turma de julgamento, em que o presente conselheiro atuou como relator, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. REVENDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Na aquisição de bens destinados à revenda, o direito ao crédito se restringe
ao valor da mercadoria, inclusive do frete na hipótese de este compor o
custo de aquisição, não alcançando os dispêndios com frete contratado
junto a terceiros, uma vez que a possibilidade de desconto de crédito na
aquisição de serviços utilizados como insumos se restringe àqueles
utilizados no processo produtivo ou na prestação de serviços. (Acórdão
3201-010.859, j. 22/08/2023)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
(...)
CRÉDITO. REVENDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE.
Na aquisição de bens destinados à revenda, o direito ao crédito se restringe
ao valor da mercadoria, inclusive do frete na hipótese de este compor o
custo de aquisição, não alcançando os dispêndios com frete contratado
junto a terceiros, uma vez que a possibilidade de desconto de crédito na
aquisição de serviços utilizados como insumos se restringe àqueles
utilizados no processo produtivo ou na prestação de serviços. (Acórdão
3201-010.152, j. 20/12/2022)
Ressalte-se que a diferenciação de desconto de créditos previstos nos incisos I e II
supra ocorre somente entre eles, pois, quanto aos demais incisos do art. 3o das Leis
no 10.833/2003 e 10.637/2002 e do art. 15 da Lei no 10.865/2004, eles se aplicam
indistintamente a ambas as situações.
Assim, em relação aos gastos com locação de depósito para armazenagem de grãos
na compra/importação, há previsão legal de desconto de créditos no inciso IV do
art. 3o da Lei no 10.833/2003, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.280 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901073/2012-36
15
Ressalte-se que a previsão contida no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/20034 se
refere apenas a operações de venda, ou revenda, não alcançando, portanto, as
aquisições de bens a serem vendidos/revendidos.
Dessa forma, vota-se neste item no sentido de reconhecer o direito ao desconto de
créditos das contribuições não cumulativas em relação ao seguinte: (i) frete pago
na aquisição de bens para revenda, mas desde que incluído na nota fiscal de
aquisição, e (ii) gastos com aluguéis de prédios utilizados para armazenagem, na
compra/importação, de grãos destinados à revenda, observados os demais
requisitos da lei.
III. Crédito. Produtos sujeitos à alíquota zero.
O Recorrente alega que as atividades por ele desenvolvidas na qualidade de
operadora portuária, relativamente ao trigo importado por terceiros (seus
clientes), independentemente da alíquota aplicável ao produto, representam
custos de prestação de serviços, devidamente tributados, os quais ensejam o
direito ao desconto de créditos das contribuições em questão.
Essa matéria já foi analisada no item I deste voto, razão pela qual a ele se remete
neste ponto.
E quanto ao trigo importado pelo próprio Recorrente, na condição de comerciante
de trigo, a despeito de sua venda estar sujeita à alíquota zero das contribuições, os
créditos porventura existentes devem ser mantidos, em conformidade com o art.
17 da Lei no 11.033, de 21/12/2004, verbis:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem
a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Efetivamente, a lei autoriza a manutenção de créditos nas hipóteses de as vendas
não serem alcançadas pela tributação, mas, tratando-se de bens para revenda
(inciso I do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003), excluem-se desse
direito eventuais créditos decorrentes de aquisição de insumos aplicados na
produção ou na prestação de serviços (inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003), conforme já abordado acima.
Dessa forma, considerando-se o já decidido neste voto, geram desconto de créditos
das contribuições, mesmo se tratando de bem não sujeito à tributação, os
dispêndios com frete em sua aquisição, bem como os dispêndios com aluguel de
prédios destinados à armazenagem dos produtos adquiridos, observadas as
restrições indicadas no item II deste voto.
IV. Créditos na importação.
Aduz o Recorrente que, conforme planilhas presentes às fls. 191/192 (Cofins) e fls.
249/250 (PIS), relacionadas a “Créditos Vinculados a Operações de Importações”,
coluna “Saldo Final”, ele acumulava saldos credores de créditos incidentes sobre a
importação de bens, créditos esses que sempre se mostraram muito superiores às
pretensas glosas, sendo, portanto, suficientes, com sobras, para liquidar as
contribuições exigidas nos autos de infração.

4 IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o
ônus for suportado pelo vendedor.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.280 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901073/2012-36
16
Segundo ele, o próprio autuante efetivou a compensação dos débitos decorrentes
das glosas por ele efetuadas com os seus créditos, o que, logicamente, reduziu o
saldo de créditos e extinguiu o débito apurado, nos termos do art. 156, II, do CTN.
Ainda de acordo com o Recorrente, “a compensação tanto foi eficiente que o
Autuante que lavrou o auto de infração do período seguinte (processo no
11080.731136.2015-23), de 2011 a 2013, partiu de um saldo de crédito já excluído
o débito lançado, pois considerou que este já havia sido compensado pelo
Autuante do presente processo. Assim, partiu do valor de R$ 1.038.821,30 (fl. 106
do processo no 11080.731136.2015-23), resultado do “saldo final” dos créditos, em
dez/2010, adotado pelo Autuante no presente processo, de R$ 1.187.002,59 (fl.
192), menos o débito lançado, de R$ 147.637,28 (fl. 170), pois o considerou já
compensado na autuação ora combatida.”
Esses argumentos já haviam sido aduzidos na primeira instância, vindo a Delegacia
de Julgamento (DRJ) a assim se manifestar:
39. Não há reparos a serem feitos nos lançamentos.
40. Os saldos credores “remanescentes” de PIS e COFINS referendados pela
impugnante foram objeto de inúmeros pedidos de ressarcimento e
consequentes compensações analisados, inclusive, por esta turma de
julgamento.
41. Não há como, portanto, dar duas utilizações para o mesmo crédito -
ressarcimento/compensação de tributos e compensar débitos tributários
originados em lançamento de ofício.
Encontram-se sob julgamento na mesma sessão dois processos paradigmas e 35
processos repetitivos envolvendo o mesmo período de apuração destes autos,
situação essa que aponta a verossimilhança da conclusão acima da DRJ, pois a
identificação dos saldos de créditos na planilha da fiscalização baseou-se no Dacon
elaborado pela próprio Recorrente.
Além disso, há que se considerar que há restrições quanto ao ressarcimento
compensação de créditos decorrentes da importação de bens para revenda,
conforme se verifica da Solução de Consulta Cosit no 208/2023, verbis:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
IMPORTAÇÃO DE BENS PARA REVENDA. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO E
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO REMANESCENTE.
Na importação de bens adquiridos para revenda, quando os créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação não forem vinculados às vendas e
às receitas dispostas nos incisos II a IV do art. 49 da Instrução Normativa RFB
no 2.055, de 2021, somente poderão ser objeto de ressarcimento ou de
compensação se decorrentes da diferença da alíquota aplicada na
importação do bem e da alíquota aplicada na sua revenda no mercado
interno e apurados a partir de 1o de janeiro de 2023, consoante o § 2o-A do
art. 15 da Lei no 10.865, de 2004.
Os créditos acumulados em data anterior, por ausência de previsão legal,
não podem ser compensados ou restituídos, cabendo ao importador tão
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.280 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901073/2012-36
17
somente a faculdade de aproveitamento desses créditos nos meses
subsequentes.
Dispositivos legais: Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, art. 15, e Instrução
Normativa RFB no 2.055, de 6 de dezembro de 2021, arts. 48 e 49.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
IMPORTAÇÃO DE BENS PARA REVENDA. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO E
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO REMANESCENTE.
Na importação de bens adquiridos para revenda, quando os créditos da
Cofins-Importação não forem vinculados às vendas e às receitas dispostas
nos incisos II a IV do art. 49 da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 2021,
somente poderão ser objeto de ressarcimento ou de compensação se
decorrentes da diferença da alíquota aplicada na importação do bem e da
alíquota aplicada na sua revenda no mercado interno e apurados a partir de
1o de janeiro de 2023, consoante o § 2o-A do art. 15 da Lei no 10.865, de
2004.
Os créditos acumulados em data anterior, por ausência de previsão legal,
não podem ser compensados ou restituídos, cabendo ao importador tão
somente a faculdade de aproveitamento desses créditos nos meses
subsequentes.
Dispositivos legais: Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, art. 15, e Instrução
Normativa RFB no 2.055, de 6 de dezembro de 2021, arts. 48 e 49.
(destaques nossos)
Por outro lado, após descontados os valores efetivamente solicitados pelo
Recorrente nas diversas PER/DComps, havendo saldo credor passível de utilização
para abater, ainda que parcialmente, os débitos apurados pela fiscalização, na
parte mantida nestes autos, eles deverão ser considerados no momento da
execução, na repartição de origem, da decisão definitiva a ser adotada neste
processo.
V. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas de créditos
relativos a:
(i) bens e serviços adquiridos, devidamente tributados pelas contribuições,
e utilizados como insumos na prestação de serviços, sendo que, que
somente podem ser objeto de ressarcimento/compensação os créditos
relacionados a operações no Mercado Interno Não Tributado e na
Exportação, uma vez que, em relação às operações no Mercado Interno
Tributado, os créditos correspondentes somente podem ser utilizados para
o desconto dos débitos devidos no período na apuração escritural das
contribuições, salvo se houver diferença de alíquota entre a importação e a
revenda no mercado interno;
(ii) despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados
pelas contribuições não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.280 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901073/2012-36
18
forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições;
(iii) frete pago na aquisição de bens para revenda, mas desde que incluído
na nota fiscal de aquisição;
(iv)gastos com aluguéis de prédios utilizados para armazenagem, na
compra/importação, de grãos destinados à revenda, observados os demais
requisitos da lei, mesmo se tratando de bem não sujeito à tributação.
Adotando-se, nestes autos, a mesma decisão supra, com a ressalva já apontada
no introito deste voto de que a reversão de glosas de créditos adotada no
processo dos autos de infração somente impactará este processo nas hipóteses
de créditos relacionados a operações no Mercado Interno Não Tributado e na
Exportação, uma vez que, em relação às operações no Mercado Interno
Tributado, os créditos correspondentes somente podem ser utilizados para o
desconto dos débitos devidos no período na apuração escritural das
contribuições, não podendo, portanto, ser objeto de ressarcimento/compensação.
Assim, vota-se por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas de créditos relativos a:
(i)
bens e serviços adquiridos, devidamente tributados pelas contribuições, e
utilizados como insumos na prestação de serviços, sendo que, que somente podem
ser objeto de ressarcimento/compensação os créditos relacionados a operações no
Mercado Interno Não Tributado e na Exportação, uma vez que, em relação às
operações no Mercado Interno Tributado, os créditos correspondentes somente
podem ser utilizados para o desconto dos débitos devidos no período na apuração
escritural das contribuições, salvo se houver diferença de alíquota entre a
importação e a revenda no mercado interno;
(ii)
despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados
pelas contribuições não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições;
(iii)
frete pago na aquisição de bens para revenda, mas desde que incluído na
nota fiscal de aquisição;
(iv)
gastos com aluguéis de prédios utilizados para armazenagem, na
compra/importação, de grãos destinados à revenda, observados os demais
requisitos da lei, mesmo se tratando de bem não sujeito à tributação.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.280 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.901073/2012-36
19
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas de
créditos relativos a (i.1) bens e serviços adquiridos, devidamente tributados pelas contribuições, e
utilizados como insumos na prestação de serviços, sendo que, que somente podem ser objeto de
ressarcimento/compensação os créditos relacionados a operações no Mercado Interno Não
Tributado e na Exportação, uma vez que, em relação às operações no Mercado Interno Tributado,
os créditos correspondentes somente podem ser utilizados para o desconto dos débitos devidos
no período na apuração escritural das contribuições, salvo se houver diferença de alíquota entre a
importação e a revenda no mercado interno, (i.2) despesas com serviços de fretes na aquisição de
insumos não onerados pelas contribuições não cumulativas, desde que tais serviços, registrados
de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados
pelas referidas contribuições, (i.3) frete pago na aquisição de bens para revenda incluído na nota
fiscal de aquisição, e (i.4) gastos com aluguéis de prédios utilizados para armazenagem, na
compra/importação, de grãos destinados à revenda, observados os demais requisitos da lei,
mesmo se tratando de bem não sujeito à tributação.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 149
DF CARF MF
Original